Tribunal: TCU
Processo: 004.001/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência e Uasg 158150 (Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de Arenas Society nos Campi Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho.)

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas Concorrências Eletrônicas 90001/2025, 90002/2025 e 90003/2025, sob a responsabilidade de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP, com valores estimados respectivamente de R$ 3.056.640,04 (peça 4, p. 1), R$ 508.118,28 (peça 7, p.1) e R$ 1.506.244,75 (peça 7, p. 20), cujo objetos são respectivamente a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para construção de arenas society nos Campi Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho (peça 4 , p. 1), a contratação de empresa para serviços de reforma da quadra poliesportiva do Campus Laranjal do Jari (peça 7, p.1) e a construção do Auditório Museu - Campus do IFAP em Laranjal do Jari - AP (peça 7, p. 20).; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 9), concluiu que, em relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, inexistem elementos necessários para sua adoção; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 9) ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP e ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.001/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Claudiano Monteiro de Oliveira (1148-E/OAB-AP), representando Tech Construção Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.